Tribunal: STF
Processo: ARE 1554852
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário com agravo. ICMS. Transporte internacional de cargas. Trecho final realizado por cabotagem. Não incidência do imposto. Serviço único de transporte multimodal. Reexame de provas e interpretação de legislação infraconstitucional. Incidência do Enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão do TJSP mediante o qual, em mandado de segurança impetrado por empresa de logística, foi reconhecida a não incidência de ICMS sobre o transporte de carga marítima no trecho final de cabotagem, realizado por imposição legal no contexto de transporte internacional multimodal. A Fazenda estadual alegou que a prestação interna caracteriza fato gerador do imposto.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre o transporte de carga por navegação de cabotagem, quando realizado como etapa final de transporte internacional por determinação legal, e (ii) verificar se a controvérsia tem natureza constitucional direta, apta a ser enfrentada em recurso extraordinário, ou se exige reexame de provas e normas infraconstitucionais.



    III. Razões de decidir



    3. O TJSP decidiu que a navegação de cabotagem, nesse contexto, é etapa final necessária e imposta por norma da ANTAQ e pela Lei nº 9.432, de 1997, que reserva esse trecho a embarcações brasileiras, integrando serviço único e contínuo de transporte internacional.



    4. Conforme o acórdão recorrido, não há prestação autônoma e nova de serviço tributável, mas, sim, transbordo obrigatório imposto por restrições técnicas e legais, sendo incabível a incidência de ICMS com base no art. 155, inc. II, da CRFB.



    5. O recurso extraordinário do Estado exigiria revaloração de fatos (como a existência de subcontratação e continuidade do serviço) e interpretação de legislação infraconstitucional (Lei nº 9.432, de 1997, Lei nº 9.611, de 1998, e LC nº 87, de 1996), o que é vedado nesta via recursal, segundo os enunciados nº 279 e nº 280das Súmulas do STF.



    6. Precedentes do STF (REs nº 1.054.415/TO, nº 1.088.081/TO e nº 1.124.599/TO) reiteram que a discussão sobre incidência de ICMS em transportes aquaviários é infraconstitucional, não sendo cabível recurso extraordinário com base em ofensa indireta à Constituição.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “É inadmissível recurso extraordinário que exige reexame de provas e interpretação de normas infraconstitucionais, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF e em razão de a ofensa indireta ou reflexa à Constituição não autorizar a interposição de recurso extraordinário.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 155, inc. II e § 2º, inc. X, al. “a”; CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º-4º; LC nº 87, de 1996, art. 12, VI; Lei nº 9.432, de 1997, art. 7º; Lei nº 9.611, de 1998, art. 5º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.054.415-AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/12/2020; RE nº 1.088.081-AgR/TO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; RE nº 1.124.599-AgR/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/03/2019; e ARE nº 1.362.251/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/02/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Mandado de segurança. Transporte marítimo de cargas. Estabelece o art. 7º da Lei n° 9.432/97 que o transporte internacional de cargas não pode ser concluído por navio de bandeira estrangeira quando necessário transbordo para execução de trecho final de cabotagem. Situação em que não ocorre fato gerador por inexistência de transporte doméstico autônomo. Serviço de transporte único cuja execução é feita em etapas, a final executada mediante subcontratação de execução de trecho de cabotagem por embarcação nacional. Inadmissibilidade de repetição de indébitos nos autos do mandado de segurança por não ser ação de cobrança e quando tal exige análise de situações fáticas. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 114, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 133 e 140). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 150, § 2º, inc. X, al. “a”, e 155, incs. II e X, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta, em síntese, a legitimidade da incidência do ICMS no caso dos autos, sobre serviços de transporte aquaviário, na modalidade de navegação de cabotagem (e-doc. 149, p. 10).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 165).



    5. O agravante alega que, “conforme já mencionado, entretanto, o ente público apresentou as razões pelas quais entende que o acórdão violou diretamente o disposto nos 155, 2º, X, a, da Constituição Federal”, e que, “conforme já mencionado, entretanto, controverte-se a respeito de ICMS sobre o frete realizado por transporte marítimo internacional (matéria de Direito)” (e-doc. 171, p. 6-7).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “As impetrantes, empresas dedicadas à prestação de serviços de transporte pelo modal marítimo, buscam a declaração de não incidência de ICMS sobre serviços de navegação de cabotagem prestada no âmbito de transporte internacional de cargas, quando necessário finalizar, em território nacional, os serviços iniciados no exterior por impossibilidade de acesso ao porto de destino da embarcação procedente do Estrangeiro ante reserva da execução de serviços internos a embarcações brasileiras, ao fundamento de que o serviço de alimentação, em tais circunstâncias, não constitui fato gerador do imposto. 



    Pois bem.



    Reconheceu o Juízo a quo que a necessidade do transporte na situação retratada nos autos decorre de norma federal editada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, a qual veda o desembarque de mercadorias em determinados portos após prévia análise do calado dos navios, profundidade dos portos, tipo de cargas etc. (f. 1286). 



    Deveras, a Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997 , alterada pela Lei nº 14.301, de 7 de janeiro de 2022 (que institui o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem) estabelece que a navegação de cabotagem realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou entre este e as vias navegáveis interiores, somente pode ser feita por empresas nacionais (Art. 7º).



    Esse dispositivo irradia da regra do § 1º do art. 178 da Constituição da República, segundo qual, na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras. 



    Por sua vez, o art. 5º da Lei n° 9.611, de 1998, estabelece que Operador Multimodal é a pessoa jurídica contratada para fazer o transporte da carga desde sua origem até seu destino, por meios próprios ou terceiros, podendo ou não ser o próprio transportador. 



    Malgrado sustente o Fisco relevar para a incidência do imposto é o trecho para o qual foi contratado a prestadora do serviço de transporte, que no caso é realizado dentro do território nacional (f. 3585/6), enfatizou o e. Desembargador Leonel Costa, ao analisar idêntica questão na Apelação nº 1058350-72.2018.8.26.0053, que, por imposição legal, ou eventualmente, por fator operacional, em face do grande porte de navios estrangeiros, o transporte internacional de cargas não pode ser concluído por navio de bandeira estrangeira, mas sim, por transporte de navegação de cabotagem de bandeira nacional. 



    (...) 



    Vale dizer, o fato - serviço de transporte de navegação de cabotagem prestado, por determinação legal (impossibilidade jurídica), pela impetrante às empresas de navegação de transporte internacional de carga, no trecho final de transbordo/baldeação até o porto de desembarque no País não se amolda no previsto no art. 155, inc. II, da CF/88, que não utilizou esse fato como apto a deflagrar a relação jurídico-tributária e ensejar o surgimento da obrigação principal, transformando-o em fato imponível (fato gerador), exsurgindo, portanto, a não incidência tributária do ICMS, no caso (impossibilidade material).



    Trata-se, portanto, de caso eloquente de impossibilidade jurídica e impossibilidade material de incidência tributária. (grifei). 



    Há, de fato, prestação de serviço de transporte de navegação de cabotagem em situação de continuidade (um único serviço de transporte), ainda que com o concurso de outra empresa em alguma etapa: as impetrantes são subcontratadas por operadora internacional de transporte multimodal, de modo que atuam como meros executores do transporte aquaviário do bem objeto do contrato na sua parte final, entre um porto e outro, em território nacional. 



    Resulta não se tratar de operação distinta e, portanto, tributável, nos termos do inciso VI, do art. 12, da Lei Complementar nº 87, de setembro de 1996, na medida em que não configurada “nova” prestação de serviço.” (e-doc. 114, p. 3-7).



    8. Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. 



    8.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” 



    (RE nº 1.054.415-AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei Complementar 87/1996, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (RE nº 1.088.081-AgR/TO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS. 1. A discussão referente à exação tributária em operações de transporte aquaviário revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, notadamente a Lei Complementar 87/1996. Precedente: RE-AgR 1.126.924, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.09.2018. 2. É desnecessário o sobrestamento de recurso extraordinário, à luz da presunção juris tantum de constitucionalidade das leis, em decorrência de eventual procedência de ADI que veicule controvérsia semelhante. Precedentes: RE-AgR 599.577, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.06.2015; e ARE-AgR 713.189, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.09.2017. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (RE nº 1.124.599-AgR/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/03/2019, p. 12/04/2019).



    8.2. Ainda, em caso semelhante, é a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.362.251/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022. 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator